Tribunal: TJDFT
Processo: 0720288-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. PROVA MATERIAL DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO E SUFICIENTE A PREVENÇÃO E REPARAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso Inominado interposto pelas partes autora e 1a ré. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos inominados interpostos pelo autor/recorrente e pela ré/VLM ASSESSORIA LTDA/recorrente.
2. O autor/recorrente pede, em seu recurso inominado, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, contudo recolheu as custas e preparo recursal, o que evidencia a capacidade econômica para satisfazer as despesas processuais. Indefiro o pedido em razão da incompatibilidade.
3. O autor/recorrente e a ré/VLM/recorrente interpuseram recurso inominado em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou PARCIAMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar as rés/VLM/ITAÚ/RECOVERY, solidariamente, a pagar R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais praticado pela cobrança indevida de terceiro desconhecido do autor/recorrente, por aproximadamente 4 anos.
4. A ré/VLM/recorrente, em suas razões recursais, aduz em síntese que, 1) não há comprovação de qualquer conduta lesiva aos direitos da personalidade da parte autora, constando apenas dois e-mails, que, por si só, são incapazes de gerar dano moral, 2) não tem relação jurídica com Banco Itaú e Zanc, rés no processo, e a relação jurídica que tem com Recovery não implica responsabilidade por conduta por ela praticada, 3) os DDDs das ligações (061) não são da base de ligações da ré/VLM/recorrente (081), 4) é impossível comprovar a ausência de conduta, por se tratar de fato negativo.
5. Por sua vez, o autor/recorrente, em suas razões de recorrer, em síntese, aduz que o quantum indenizatório foi ínfimo para a finalidade a que se destina.
6. O autor/recorrente, ora recorrido, em contrarrazões, afirma que: 1) há má-fé da parte recorrente em demonstrar que buscou em seus sistemas registros de ligações no número do autor, uma vez que seu telefone termina em 2731 e a pesquisa foi realizada no número 2761, 2) ligação (ID 101390863), de origem do DDD 61, demonstra cabalmente que VLM promoveu cobranças indevidas.
7. Não houve recurso por parte das rés ITAÚ e RECOVERY.
8. Do recurso da ré/recorrente VLM Assesoria LTDA. Conforme bem salientado pelo autor/recorrido, o documento de ID 101390863 demonstra que a agente virtual da VLM é quem efetuava as cobranças indevidas de terceiro estranho ao autor/recorrente. Não sendo somente os e-mails confessados em recurso pela recorrente ré/VLM, mas também chamadas telefônicas, o que implica sua responsabilidade pelo dano moral sofrido pela parte recorrida. Todos os demais argumentos, por consequência lógica, perdem o objeto, haja vista o autor/recorrido ter comprovado a autoria da ré/VLM/ recorrente em relação ao ato ilícito praticado, cujo nexo causal ao dano sofrido foi comprovado.
9. Do recurso do autor/recorrente Alexandre das Chagas Cavalcante. A cobrança vexatória de dívida de terceiro desconhecido da ré/VLM/recorrida se estendeu por quase quatro anos, e mesmo após o autor/recorrente ter insistentemente demonstrado a ausência de relação com o devedor, estranho aos autos, a ré/recorrida e os réus persistiram na cobrança indevida. Há claro desvio produtivo do autor/recorrente por considerável lapso temporal, quase quatro anos, o que agrava a extensão do dano. Ademais, a capacidade econômica da ré/VLM/recorrida e os réus que não recorreram, evidenciam que a condenação em apenas R$ 2.000,00 não será suficiente para prevenção de outras condutas ilícitas semelhantes. Por tais razões, observando os parâmetros para fixação da indenização por danos morais, quais sejam, punição da conduta ilícita, reparação do dano sofrido na medida de sua extensão, capacidade econômica das partes (instituições financeiras e agências de cobrança de dívidas), majoro o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado e suficiente ao fim a que se destina.
9. RECURSO DA PARTE RÉ VLW ASSESSORIA LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantido os demais termos da sentença.
10. Custas e honorários advocatícios devidos pela ré/recorrente/VLM ASSESSORIA LTDA ao autor/recorrente, no importe de 15% (quinze por cento) que deverá incidir sobre o valor atualizado da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).